Tribunal: TJSP
Processo: 0049953-69.2019.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Órgão julgador: Angélica de Almeida
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-05

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000063347
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
0049953-69.2019.8.26.0000, da Comarca de Cosmópolis, em que é paciente RYAN
FELIPE FREITAS DA SILVA e Impetrante CARLOS ALBERTO METELI DE MATOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: por votação unânime,
denegaram a ordem., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO ROSSI
(Presidente) e AMABLE LOPEZ SOTO.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
ANGÉLICA DE ALMEIDA
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0049953-69.2019.8.26.0000 -Voto no 40788
2
Voto 40.788
Habeas Corpus n. 0049953-69.2019.8.26.0000 - Cosmópolis
Processo n. 1502734-88.2019.8.26.0548 Vara Única
Impetrante - Carlos Alberto Meteli de Matos
Paciente
- Ryan Felipe Freitas da Silva
Carlos Alberto Meteli de Matos, com pedido de
liminar, apontando como autoridade coatora o(a) MM(a) Juiz(a) da Vara
Única da Comarca de Cosmópolis, impetra o presente habeas corpus, em
favor de Ryan Felipe Freitas da Silva, visando a revogação da prisão
preventiva, ante a ausência dos requisitos previstos no artigo 312, do
Código de Processo Penal. Sustenta que, paciente primário, com bons
antecedentes e residência fixa, faz jus a responder ao processo em
liberdade (fls. 2/4). Acompanham os documentos de fls. 5/7.
Denegada a liminar, a autoridade judicial impetrada
prestou informações (fls. 33), acompanhadas de senha de acesso ao
processo digital (fls. 34).
A d. Procuradoria Geral de Justiça opina pela
denegação da ordem (fls. 36/40).
Decorrido o prazo previsto no artigo 1o, da Resolução
549/2011, com redação dada pela Resolução 772/2017, ambas do
Colendo Órgão Especial deste Tribunal, não houve oposição ao julgamento
virtual do writ.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0049953-69.2019.8.26.0000 -Voto no 40788
3
O paciente Ryan Felipe Freitas da Silva, autuado em
flagrante delito, em 27 de setembro de 2019, foi denunciado como incurso
nos artigos 33, caput, e 35, caput, ambos da Lei 11.343/06, porquanto, em
residência situada em Cosmópolis SP, em associação permanente com
os corréus José Carlos Soares da Silva e Jaqueline Luiz de Souza, teria
mantido em depósito para entrega a terceiros, sem autorização e em
desacordo com determinação legal ou regulamentar, 1.473g de maconha e
136g de cocaína.
Levada a efeito audiência de custódia, em 28 de
setembro de 2019, a prisão em flagrante do paciente foi convertida em
prisão preventiva. Oferecida denúncia, em 4 de outubro de 2019, recebida,
em 7 de outubro de 2019, o paciente foi citado. Aguarda-se a
apresentação da defesa preliminar.
A prisão cautelar do paciente foi mantida porquanto,
segundo a decisão, ora impugnada, presentes seus fundamentos e
requisitos legais. Ademais, a partir da grande quantidade e variedade de
droga apreendida, além de balança de precisão, faca e dinheiro,
demonstrada a existência de prova da materialidade delitiva e indícios de
autoria, a apontar para a necessidade de manutenção da custódia
cautelar.
De fato, os elementos de convicção retratados, no
auto de prisão em flagrante, que deram margem à denúncia formulada
contra o paciente, evidenciam a existência de prova da materialidade do fato
e indícios suficientes de autoria. Além disso, as circunstâncias específicas,
notadamente, a diversidade e quantidade de droga apreendida - segundo
consta da documentação que acompanha a impetração, foram
apreendidos cerca de 1.473g de maconha e 136g de cocaína -, estão a
recomendar a manutenção da custódia cautelar do paciente, inviabilizando
a aplicação das medidas diversas do encarceramento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0049953-69.2019.8.26.0000 -Voto no 40788
4
A custódia cautelar, uma vez justificada a medida
restritiva de liberdade, não fere o princípio da presunção de inocência. Se
as circunstâncias fáticas recomendam a medida extrema, como a
hipótese presente, a garantia constitucional da presunção de inocência
não se pode dizer violada.
Diante
do
exposto,

por
votação
unânime,
denegaram a ordem.
desa Angélica de Almeida
relatora